Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002305-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Casamento, Dissolução, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES DE ALMEIDA - CPF: 836.782.201-34 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 205.256.211-72 (AGRAVADO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), C. M. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO LEONARDO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE DIVÓRCIO - ALIMENTOS
PROVISÓRIOS -
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO –
PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA NECESSIDADE DA ALIMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

Se inexistindo prova de que a agravante é capaz de manter o próprio sustento, ao menos neste momento de cognição sumária, impõe-se a necessidade de conceder suporte financeiro requerido pelo prazo de 06 meses.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002305-25.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante
: Maria das Dores de Almeida

Agravado
: José Aparecido de Almeida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria das Dores Almeida, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de divórcio litigioso que move contra José Aparecido de Almeida, indeferiu a fixação de alimentos provisórios à autora, bem como o pedido de alimentos provisórios em relação aos filhos, uma vez que anteriormente fixados em sede de medida protetiva.

Aduz a agravante que os alimentos fixados são ínfimos, pugnando pela majoração ao argumento que durante a constância da união, foi impedida de trabalhar pelo cônjuge. Destaca a necessidade alimentar de seus dois filhos, ambos estudantes e desempregados.

Segue sustentando que o valor fixado a título de alimentos provisórios não se mostra razoável diante da possibilidade financeira do agravado, pleiteando por sua majoração.

A tutela recursal foi indeferida (id. 76495489).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 77506563).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 79888454).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002305-25.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante
: Maria das Dores de Almeida

Agravado
: José Aparecido de Almeida

V O T O

Cinge-se dos autos que a agravante moveu ação de divórcio litigioso c/c guarda, alimentos e bens em face de José Aparecido de Almeida, tendo o douto magistrado indeferido a fixação de alimentos provisórios à autora, bem como o pedido de alimentos provisórios em relação aos filhos, uma vez que anteriormente

fixados em sede de medida protetiva.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o valor fixado em sede de medida protetiva não se mostra razoável diante da possibilidade financeira do agravado, pleiteando por sua majoração.

Assevera que durante a constância da união, foi impedida de trabalhar pelo cônjuge, fazendo necessária a fixação alimentar.

Pois bem.
O recurso deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dessa forma, após uma análise detida dos autos, verifico que a razão acompanha em parte agravante. Explico.

É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, apesar do douto magistrado trilhar no sentido de que a agravante se trata de uma mulher adulta, jovem e com algumas especializações profissionais, tenho que restou evidenciado, em especial pelo recente recebimento do auxílio emergencial (id.
41839601 – autos de origem
), que ainda não conseguiu colocação no mercado de trabalho, após a separação.

Ora,
é cediço que a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. IDADE AVANÇADA. DOENÇA. REINSERÇÃO. MERCADO DE TRABALHO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a ex-cônjuge conta com idade avançada, tem diagnóstico de doenças crônicas, encontra-se afastada de atividades laborais fora do lar há mais de vinte anos, circunstâncias que tornam pouco provável sua reinserção no mercado de trabalho. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 1405572/SC, Rela. Min
a.

Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 28.05.2019).

Com efeito, verifico que a agravante fez prova da capacidade financeira do agravado, policial militar aposentado e recebe renda líquida no valor de
R$ 6.105,09 (seis mil, cento e cinco reais e nove centavos), bem como demonstrou a necessidade da fixação de alimentos provisórios para si.

Portanto, inexistindo prova de que a agravante é capaz de manter o próprio sustento, ao menos neste momento de cognição sumária,
entendo pela necessidade do agravado conceder suporte financeiro temporário pelo prazo de seis meses
, tempo razoável para adaptação a nova vida e reinserção no mercado de trabalho, ao que fixo alimentos provisionais à agravante no montante de um salário mínimo, a ser depositado mensalmente na conta bancária indicada no id.
75955958, fl. 13, devendo a primeira parcela ser paga a partir da intimação desta decisão e, as demais, todo o dia 10 (DEZ), de cada mês, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 139, inc. IV c/c art. 297, ambos do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021